Tribunal: TJDFT
Processo: 0718734-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE ENSINO DE ESPORTE E COMÉRCIO VAREJISTA (DOCES, BALAS, BOMBONS BEBIDAS E BARES). CONTRATO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZADA. NORMAS DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Considerando que a relação negocial mantida entre as partes litigantes se refere a contrato de sistema de pagamento por cartão de crédito e débito, mecanismo facilitador de pagamento, tal serviço não integra a cadeia produtiva da atividade fim da empresa contratante. Por isso, a Empresa Autora/Agravada não insere no conceito de consumidora, por via de consequência, a relação jurídica entabulada. entre as partes encontra fora do alcance das normas do CDC.
2. Não caracterizada a relação consumerista, pois não se vislumbram elementos suficientes para aplicação da teoria finalista mitigada ao caso em exame. Assim, incabível a inversão do ônus da prova, conforme a norma do art.6o, VIII, do CDC.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para afastar a inversão do ônus da prova.